Tribunal: TJDFT
Processo: 0706431-30.2020.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Vistos etc. Conclusos os autos e constatado que o apelo não satisfazia o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da representação do apelante, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato ou de substabelecimento constituindo, nomeadamente o Dr. Jhonatas Lopes da Silva Araujo, OAB/DF no 48.197, como seu patrono, fora-lhe assinalado o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual[1], exibindo, para tanto, o instrumento de mandato ou substabelecimento do qual emergiram os poderes conferidos ao firmatário do recurso, sob pena de não ser conhecido com lastro na irregularidade formal que o permeia. Regularmente intimado ao invés de sanear o vício no prazo que lhe fora assinalado, o apelante permanecera inerte, deixando, portanto, de atender ao comando judicial que o exortara a regularizar a peça recursal, que permanece deficiente. Essa constatação conduz à certeza de que a apelação não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade referente à regularidade formal, o que implica a desconsideração da irresignação por ter sido subscrita por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para postular em Juízo, não tendo o vício sido saneado no prazo assinalado. Desse alinhado deflui, então, a certeza de que o apelo não pode ser recebido e processado, devendo, ao invés, ser-lhe negado seguimento em sede de decisão singular ante a irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal. Esteado nesses argumentos e aferido que, consumada a intimação que lhe fora endereçada para esse fim, o apelante não regularizara sua representação recursal, o apelo restara carente de pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal, tornando-se manifestamente inadmissível, razões porque, lastreado no artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego-lhe conhecimento. Outrossim, diante do não conhecimento do recurso, implicando sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios impostos ao apelante para o equivalente a R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC. Operada a preclusão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] 30718502